Tribunal: STJ
Processo: 0731120-14.2024.8.07.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2227028 - DF (2025/0296648-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: HERMES APARECIDO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
RECORRIDO
: FUNDACAO
ASSISTENCIAL
DOS
SERVIDORES
DO
MINISTERIO DA FAZENDA
ADVOGADOS
: NATHALIA CRISTINA DOS SANTOS BJAIJE - DF051782
POLIANA LOBO E LEITE - DF029801
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. PENHORA. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA.
POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA.
1. A regra geral de impenhorabilidade de salário (art. 833, IV, do CPC
/2015) pode ser excepcionada, assim como a restituição do Imposto de
Renda dele oriunda, desde que haja manutenção de percentual capaz de
guarnecer a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes.
2. Recurso especial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso
16/09/2025
22/09/2025
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50783256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:31:56
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 0320511a-80ec-4ac8-b3dc-21de33eed111

RECURSO ESPECIAL No 2227028 - DF (2025/0296648-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: HERMES APARECIDO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
RECORRIDO
: FUNDACAO
ASSISTENCIAL
DOS
SERVIDORES
DO
MINISTERIO DA FAZENDA
ADVOGADOS
: NATHALIA CRISTINA DOS SANTOS BJAIJE - DF051782
POLIANA LOBO E LEITE - DF029801
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. PENHORA. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA.
POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA.
1. A regra geral de impenhorabilidade de salário (art. 833, IV, do CPC
/2015) pode ser excepcionada, assim como a restituição do Imposto de
Renda dele oriunda, desde que haja manutenção de percentual capaz de
guarnecer a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes.
2. Recurso especial a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por HERMES APARECIDO DA
SILVA, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal,
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assim
ementado:

"DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PENHORABILIDADE.
I. Por seu próprio substrato teleológico, a impenhorabilidade prescrita no
artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, alcança apenas a
remuneração ou o ganho periódico, isto é, aquele que a lei presume
necessário à manutenção do devedor e de sua família durante o mês ao qual
se refere.
II. Não se pode aplicar à restituição do imposto de renda a blindagem legal
prevista para as verbas remuneratórias, tendo em vista que, destacada do
ganho ordinário do devedor, volta ao seu patrimônio como ativo financeiro
penhorável.
III. Ainda que se entenda que a restituição do imposto de renda que incide
sobre salário ou remuneração conserva sua natureza alimentar, é preciso
que se demonstre, no caso concreto, que o tributo não foi cobrado em função
de outros ganhos, dada a multiplicidade de fatos geradores prevista no
artigo 43 do Código Tributário Nacional.
IV. Não se pode simplesmente inibir a penhora da restituição do imposto de
renda, abrindo-se ao executado, em tese, a possibilidade de demonstrar que
também ela, por conservar o seu caráter alimentar e ser indispensável à sua
manutenção, se reveste da impenhorabilidade prescrita no artigo 833, inciso
IV, do Código de Processo Civil.
(e-STJ fls.
V. Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno prejudicado."
462/463).

Documento eletrônico VDA49899756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:26
Código de Controle do Documento: 61a2b362-398a-44ea-8c42-b24b094f35bd

Em suas razões, o recorrente aponta violação do art. 833, IV, do Código de
Processo Civil, argumentando a impenhorabilidade da restituição do imposto de
renda, porquanto proveniente de verbas de natureza salarial.
Contrarrazões às e-STJ fls. 513/520.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
O Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, ao assentar que a extensão da impenhorabilidade dos
vencimentos para as restituições de imposto de renda demanda a prova de que "o
tributo não teve como fato gerador outros ganhos, tais como aplicações financeiras,
." (e-STJ fl. 477), o que não teria sido
aluguéis, lucro em alienações, direitos autorais etc
demonstrado no caso concreto.
De fato, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a penhora das
restituições de imposto de renda de pessoa física, salvo se demonstrado se tratar de
tributo incidente sobre salário e que a penhora resultará em prejuízo à dignidade do
devedor e sua família.
Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
MULTA DO ART. 1026, § 2o, DO NCPC. AFASTAMENTO. SÚMULA N. 98 DO
STJ. PENHORA. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. POSSIBILIDADE.
PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
1. Afasta-se a multa imposta no julgamento dos embargos de declaração
quando há o nítido caráter de prequestionamento. Súmula n. 98 do STJ.
2. A regra geral de impenhorabilidade de salário (art. 833, IV, do CPC
/2015) pode ser excepcionada, assim como a restituição do Imposto
de Renda dele oriunda, desde que haja manutenção de percentual
capaz de guarnecer a dignidade do devedor e de sua família
3. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do
acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n.
7 do STJ.
4. Recurso parcialmente provido."
(REsp n. 2.192.857/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
- grifou-se)
17/3/2025
20/3/2025

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PERCENTUAL DE
SALÁRIO. POSSIBILIDADE. RESERVA DE PERCENTUAL SUFICIENTE PARA
DIGNIDADE
DO
DEVEDOR.
JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA.
PENHORABILIDADE. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. VALOR
IRRISÓRIO. REANÁLISE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N.o 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A orientação assentada nesta Corte Superior perfilha o
posicionamento de que é possível a penhora de parcela da
remuneração do devedor, ainda que fora das hipóteses descritas no
art. 833, §2o, CPC, desde que não afete o mínimo existencial e a
. Precedentes.
possibilidade de sustento do executado
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do
acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n.o
7 do STJ.
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp n. 2.477.842/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
19/8/2024
22/8/2024

Documento eletrônico VDA49899756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:26
Código de Controle do Documento: 61a2b362-398a-44ea-8c42-b24b094f35bd

"TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA
PROVENIENTE DE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. ART. 833, IV, DO CPC
/2015. IMPENHORABILIDADE. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. São impenhoráveis os valores recebidos a título de restituição de
imposto de renda oriunda de verbas elencadas no art. 833, IV, do CPC
. Precedentes.
/2015
2. Recurso especial não provido."
(REsp n. 1.697.013/RS, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
- grifou-se)
14/5/2024
20/5/2024
Assim, é de rigor a manutenção do acórdão recorrido.
Ante o exposto, conheço do recurso especial e nego-lhe provimento.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49899756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:26
Código de Controle do Documento: 61a2b362-398a-44ea-8c42-b24b094f35bd

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.227.028 / DF
Número Registro: 2025/0296648-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00019931620178070001
07076631820228070001
07311201420248070000
19931620178070001
7076631820228070001 7311201420248070000
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : HERMES APARECIDO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
RECORRIDO
: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO
DA FAZENDA
ADVOGADOS
: POLIANA LOBO E LEITE - DF029801
NATHALIA CRISTINA DOS SANTOS BJAIJE - DF051782
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - CORREÇÃO
MONETÁRIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
16/09/2025
22/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA50755015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:07
Código de Controle do Documento: aa05c3eb-000e-4142-b77f-99adfebe121f

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:07
Código de Controle do Documento: aa05c3eb-000e-4142-b77f-99adfebe121f